Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719554-13.2021.8.07.0020 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DOUGLAS ARAUJO MENEZES, MARYLANE APARECIDA MELLO REZENDE MENEZES, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nas razões recursais Id. 42357021, o Apelante requer o recebimento da Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Alega que a Apelação deve ser recebida com duplo efeito, já que a r. sentença julgou procedente o pedido inicial para determinar a baixa da hipoteca, cuja obrigação é irreversível, além de ter afastado a aplicabilidade da Súmula n. 308 do STJ para imóveis comerciais. Requer, por fim, que o recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 42357035. O preparo foi devidamente comprovado – Id. 42357022 e Id. 42357023. Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. No caso, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cuja tutela antecipada foi indeferida. Assim, a Apelação deve ser recebida nos efeitos suspensivo e devolutivo, porque a r. sentença não se enquadra nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC, que assim prevê: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Ante o exposto, recebo a Apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora